Tribunal: TJSP
Processo: 2334143-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Recurso interposto contra três decisões. 1. Pedido de recolhimento do mandado de desocupação que se encontra prejudicado, tendo em vista que foi determinada a suspensão da reintegração de posse nos autos dos embargos de terceiro opostos por Wanda Campos Gois (autos no 1007662-23.2025.8.26.0066). 2. Copropriedade registral do imóvel que não afasta, por si

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação possessória. Recurso interposto contra três decisões. 1. Pedido de recolhimento do mandado de desocupação que se encontra prejudicado, tendo em vista que foi determinada a suspensão da reintegração de posse nos autos dos embargos de terceiro opostos por Wanda Campos Gois (autos no 1007662-23.2025.8.26.0066). 2. Copropriedade registral do imóvel que não afasta, por si só, a configuração de esbulho, uma vez que a proteção possessória incide sobre a situação que envolve a posse, e não sobre a propriedade. Autonomia entre posse e propriedade. 3. Inexistência de prejudicialidade externa. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico que discute o título dominial, não a posse. 4. Embargos de declaração que foram opostos tempestivamente, devem ser conhecidos pelo MM. Juízo "a quo". Recurso provido em parte, com determinação.